Tribunal: STF
Processo: RHC 253721
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Natanael Azevedo, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 962.485/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 312, do Código Penal.



    O recorrente alega que a impetração dirigida ao STJ deveria ter sido conhecida, não se tratando de reiteração de pedido. Subsidiariamente, aduz que o regime inicial deve ser abrandado.



    Desse modo, requer 



    “seja conhecido e provido o presente RECURSO ORDINÁRIO, seja concedida a ordem LIMINARMENTE para: 



    a) Declarar nulo o acordão proferido pelo STJ, determinando que seja conhecido o writ e julgado como de direito. 



    b) Ou, desde já, seja concedida a ordem de ofício a ordem para restaurar a Sentença, tão somente, ao regime inicial semiaberto para o delito art. 312 do CP”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



”PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO E DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO LIMINAR DE INICIAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ DECIDIDO. 



1. Configurada a reiteração de pedido, não há como conhecer do writ. Com o julgamento do HC n. 949.001, houve o esgotamento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. 



2. Como cediço, o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada sob novo prisma (AgRg no HC n. 902.620/PB, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe 23/5/2024). 



3. Agravo regimental improvido.”



    Com efeito, tal como reconhecido pelo acórdão recorrido, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente